Tribunal: TJMT
Processo: 1046554-69.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046554-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ROBSON MAXWELL FRANCA DA SILVA - CPF: 013.757.991-85 (APELANTE), ALOISIO BARBOSA CALADO NETO - CPF: 046.821.954-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1046554-69.2020.8.11.0041

APELANTE
:
ROBSON MAXWELL FRANCA DA SILVA

APELADO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – MORA CARACTERIZADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que
o
recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Não evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios contratados, não há falar em descaracterização da mora,
porquanto impositiva a manutenção da sentença de procedência da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1046554-69.2020.8.11.0041

APELANTE
:
ROBSON MAXWELL FRANCA DA SILVA

APELADO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Robson Maxwell França da Silva.

AÇÃO:
Busca e Apreensão
ajuizada por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em face de
Robson Maxwell França da Silva.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para declarar consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem para tornar definitiva a liminar de apreensão e facultar a sua venda, aplicada a parte final do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969 e, por consequência,
julgou improcedente
a Reconvenção. Condenou a parte requerida/Reconvinte nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
: o Apelante sustenta que
não restou caracterizada a mora, em razão da abusividade da taxa de juros aplicada à época da contratação, que está em dissonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido da demanda pela descaracterização da mora.

CONTRARRAZÕES:
o apelado argui inicialmente a ausência de dialeticidade do recurso e, no mérito, rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do Apelo (Id.
70435989 - págs. 1-12).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1046554-69.2020.8.11.0041

APELANTE
:
ROBSON MAXWELL FRANCA DA SILVA

APELADO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Robson Maxwell França da Silva.

AÇÃO:
Busca e Apreensão
ajuizada por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em face de
Robson Maxwell França da Silva.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para declarar consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem para tornar definitiva a liminar de apreensão e facultar a sua venda, aplicada a parte final do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969 e, por consequência,
julgou improcedente
a Reconvenção. Condenou a parte requerida/Reconvinte nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em face de
Robson Maxwell França da Silva, ao fundamento de que
no dia 20.03.2019
as partes firmaram o
Contrato de Financiamento n. 20030346793, pelo qual o autor concedeu ao Requerido um crédito no valor líquido de R$15.837,50 (quinze mil e oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) que deveria ser pago em 48 prestações no valor de R$582,71 (quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 22.04.2019 e da última para o dia 22.03.2023, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca NISSAN modelo MARCH S 1.0 12V FLEX, ano fabricação 2015, chassi 94DFFUK13GB103696, placa QBW0316, cor branca e RENAVAM n. 001060184734, todavia a parte requerida
não cumpriu as obrigações pactuadas, deixou de pagar as prestações vencidas a partir de 22.06.2020, o que motivou o ajuizamento da ação.

Consta que o pedido liminar foi deferido e apreendido o veículo alienado (Id.
70435958 - pág. 3)
. Citado, o requerido apresentou contestação com Reconvenção, na qual sustenta a não caracterização da mora, ante a abusividade da taxa de juros aplicada no contrato em questão.

Anota o Reconvinte que a taxa de juros contratada foi de 1,94% ao mês (25,95% ao ano) e na época da contratação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para este tipo de operação financeira era de 0,68% ao mês.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que restou caracterizada a mora do devedor fiduciário e não demonstrada a abusividade dos juros contratados, por consequência, deixou de acolher os pedidos da Reconvenção.

Contra esta decisão, o requerido/Reconvinte recorre.

Para o Apelante há abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicadas no contrato, em dissonância com a taxa de média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, e, por consequência resta descaracterizada a mora.

A controvérsia então estar em saber se houve abusividade nos juros contratados, a ensejar a descaracterização da mora como aventado pelo Apelante.

Passa-se à análise do recurso.

Da alegada ausência de dialeticidade

De início, no que tange a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, sem razão o autor, aqui apelado.

Na espécie,
observa-se que o
Recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Dessa forma, não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Registra-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia.

2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.

4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
” (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018) (destaquei).

Realça-se, não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Assim, não há falar no não conhecimento do recurso.

No mais, de todo o processado, não se verifica nenhuma abusividade no contrato entabulado entre as partes.

Primeiro, cumpre registrar que em consulta ao site do Banco Central constatei que a taxa média mensal de juros para as operações de crédito livres na modalidade pessoa física – aquisição de veículos -,
no mês de março de 2019
estava em
1,63%
ao mês (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), ao contrário do alegado pelo Reconvinte, aqui Apelante, de
0,68% ao mês.

Com efeito, de acordo com entendimento adotado pela jurisprudência pátria, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie.

Sucede que
no julgamento do
Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS
, sob da Relatoria da Min.
Nancy Andrighi
restou consignado que a jurisprudência tem entendido como abusiva a cobrança de
taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média do mercado
. Veja o fragmento do voto lançado no mencionado Resp 1.061.530:

"A jurisprudência,
conforme registrado anteriormente
,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao tripl
o (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.”
(grifei).

Ainda a respeito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados, é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de sua abusividade" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009), o que não ocorreu na hipótese.

2. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgRg no REsp 1174788/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (g.n)

No caso concreto, o percentual contratado de
1,94%
ao mês está abaixo daquele que a orientação jurisprudencial do STJ entende por abusiva, ou seja, não alcançou uma vez e meia acima da taxa média de mercado praticada para a modalidade (financiamento para aquisição de veículo), que era de
1,63%
ao mês, na época da contratação (
20.03.2019
).

Dessa forma, não evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios contratados, não há falar em descaracterização da mora,
conforme consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“No tocante a matéria de fundo e diante do contrato de id. Núm. 39586019 - Pág. 6 percebe-se que no caso em tela, trata-se de juros em percentual de mercado, de prévio conhecimento da parte autora, onde as partes pactuaram a taxa de juros mensal 1,94% ao mês e 25,95% ao ano. Assim, não há como prosperar a argumentação do requerido de abusividade da taxa de juros.

Como trata-se de juros pré-fixados, com parcelas fixas, não há comprovação de que o requerido tenha pago valor à maior, restando prejudicados seus argumentos, além do que, os juros estão na média de mercado, não merecendo reparo.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante, que não é o caso em tela. Por certo as taxas pré-fixadas não violam disposição legal, devendo prevalecer.

Assim, não há que se falar em abusividade contratual dos juros remuneratórios mensal pactuados, pois deverá prevalecer a taxa de juros avençada que está na média de mercado, ou seja, 1,94% ao mês e 25,95% ao ano, não possuindo a abusividade narrada na inicial.

Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo.

Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

Não há como sustentar a falta de mora, pois o principal não foi pago, devendo prevalecer apesar da alteração aqui posta.”

Assim, escorreita a sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção.

Por derradeiro,
defiro o pedido de justiça gratuita
, porquanto suficientemente demonstrada a hipossuficiência financeira para a concessão da benesse, conforme os documentos colacionados (Id.
76286999 - pág. 1-3)
, e as alegações meramente impugnativas não têm o condão de desconstituir o conjunto probatório.

Demais disso, destaca-se, por oportuno, que, na forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Assim, por consequência,
revoga-se
a decisão de Id.
75857492 - págs. 1-2, que determinou o recolhimento do preparo.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Robson Maxwell França da Silva, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021